Tribunal: TJDFT
Processo: 0701132-61.2023.8.07.0006
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
Civil e Processual Civil. Ação de reconhecimento e dissolução de união estável c/c partilha de bens. Interregno de perduração do enlace e da divisão do patrimônio. Fatos incontroversos. Controvérsia adstrita à partilha das obrigações comuns. Pedido contraposto. Mútuos contraídos pelo ex-consorte. Subsistência e especificidades dos empréstimos. Comprovação. Ausência. Ônus probatório. Desincumbência. Inocorrência (CPC, art. 373, II). Réplica. Impugnação específica manifestada pela ex-consorte. Presunção da existência das dívidas e destinação dos montantes ao proveito familiar. Inviabilidade. Comunicabilidade (CC, art. 1.658). Elisão. Partilha. Infirmação. Honorários de sucumbência. Pedidos iniciais e contrapostos. Parcial procedência. Sucumbência recíproca, mas desproporcional. Decaimento desigual. Aferição. Distribuição equivalente. Descabimento. Fixação adequada. Apelação. Pedido. Concessão da benesse da gratuidade de justiça. Realização do preparo. Ato incompatível. Preliminar. Prova oral. Cerceamento de defesa. Nulidade. Inocorrência. Rejeição. Apelo desprovido. Sentença mantida.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de apelação interposta pelo ex-consorte em face da sentença que, resolvendo a ação de reconhecimento e dissolução de união estável c/c partilha de bens manejada em seu desfavor por sua ex-companheira, acolhera parcialmente os pedidos iniciais e contrapostos formulados nos autos, reconhecendo a subsistência do vínculo, sua dissolução e partilha os bens e obrigações comuns.
II. Objeto em discussão
2. As questões objeto do apelo cingem-se à aferição se a produção da prova oral requerida pelo apelante seria imprescindível à corroboração da pretensão de inclusão dos empréstimos que alegara ter concertado no transcurso da união estável no acervo partilhável, ou se a não oportunização da diligência probatória encartara cerceamento de defesa apto a incutir nulidade ao decidido; e, ultrapassada essa questão, à assimilação da possibilidade de ser realizada a partilha das dívidas, relativas à contratação de mútuos bancários relatados pelo recorrente, assim como da necessidade de ser modulada a distribuição dos ônus sucumbenciais, sob o prisma de que, em verdade, ocorrera a sucumbência recíproca e proporcional das partes.
III. Razões de decidir
3. A efetivação do preparo encerra postura contraditória e ato incompatível com o pedido formulado pela parte recorrente almejando ser agraciada com gratuidade de justiça, pois denota que está em condições de suportar os custos da demanda em que está inserida sem prejuízo para sua economia pessoal.
4. Conquanto o devido processo legal incorpore como um dos seus atributos o direito à ampla defesa, não compactua com a realização de provas e diligências inaptas a fomentarem subsídios úteis à elucidação da matéria controversa, pois o processo destina-se exclusivamente a viabilizar a materialização do direito, e não a se transmudar em instrumento para retardar a solução dos litígios originários das relações intersubjetivas ou à demonstração de fatos irrelevantes e incontrovertidos, consubstanciando o indeferimento de medidas inúteis ao desate da lide sob essa moldura expressão do princípio da livre convicção e da autoridade que lhe é resguardada pelo artigo 370 do estatuto processual vigente.
5. Estando o processo devidamente guarnecido dos elementos aptos e suficientes à apreensão dos fatos e não ressoando a prova oral postulada pelo réu apta a lastrear o aduzido, mormente porque inapta ao desiderato a que se propunha, ou destinada à comprovação de fatos irrelevantes, ou mesmo porque já incontroversos nos autos, a resolução da lide, sem incursão probatória além da prova documental já colacionada, e seu julgamento de plano conformam-se com o devido processo legal, porquanto não compactua com dilação probatória desguarnecida de utilidade material, tornando inviável o reconhecimento de cerceamento de defesa advindo do indeferimento da prova testemunhal requestada e acertadamente reputada desnecessária.
6. Extinto o vínculo decorrente da subsistência de união estável pautado pelo regime patrimonial da comunhão parcial de bens, resultando do regime do enlace a presunção de que as obrigações passivas e os bens adquiridos na constância do vínculo a título oneroso comunicam-se, passando a integrar o acervo comum, devem ser rateados igualmente entre os ex-consortes como efeito anexo à extinção do vínculo conjugal, observadas as exceções estabelecidas pelo próprio legislador à presunção legal emoldurada, como forma de ser preservado o alcance do regime patrimonial eleito ou automaticamente incidente à míngua de qualquer estipulação (CC, arts. 1.640, 1.658, 1.659, 1.660 e 1.664).
7. Sob a égide do regime patrimonial da comunhão parcial de bens, os bens adquiridos na constância do casamento ou da união estável comunicam-se, integrando o monte partilhável na hipótese de rompimento do vínculo, mediante a decretação do divórcio ou a dissolução da união, ressoando determinante para a irradiação desse resultado a data em que germinara o fato gerador do patrimônio ou, outrossim, as obrigações passivas – ou seja, se o crédito ou o débito eclodira ainda na constância da relação havida.
8. Aferido que, conquanto a união estável tenha sido pautada pelo regime da comunhão parcial de bens, o ex-consorte descurara-se de guarnecer os autos dos elementos documentais necessários à assimilação da subsistência e das especificidades pertinentes às dívidas que afirmara ter contraído no transcurso da sociedade conjugal, denotando que não se desincumbira do ônus probatório que lhe estava afeto, ressoa infirmada a viabilidade de, dissolvido o enlace, serem partilhadas as obrigações passivas que relatara de forma genérica, elidindo-se as presunções de veracidade no que tange à existência dos mútuos e de que foram revertidos ao proveito familiar, máxime ante a constatação de que a ex-companheira os impugnara de modo específico por via da réplica e das contrarrazões que manejara (CPC, art. 373, I e II).
9. Acolhidos parcialmente os pedidos autorais e contrapostos, implicando a irrefutável sucumbência recíproca, mas desproporcional, dos litigantes, o fato processual determina a sujeição de ambas as partes ao pagamento de custas processuais e dos honorários sucumbenciais, contanto que em conformidade ao decaimento que experimentaram, pois, a par de quaisquer delas não ter se sagrado vencedora na completude da demanda, sobejara patente que o referido decaimento não fora equivalente, determinando que a cada uma seja atribuída, nas proporções de sua sucumbência, a responsabilidade de satisfazer os ônus sucumbenciais, em observância ao que preceitua o princípio da sucumbência (CPC, art. 85, §§ 2o e 14).

IV. Dispositivo
10. Apelação conhecida e desprovida. Preliminar rejeitada. Unânime.